Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711065-42.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIO SEGATELLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede da liquidação provisória por arbitramento n. 0720135-51.2022.8.07.0001, iniciada por ESPÓLIO DE MARIO SEGATELLI, rejeitou a impugnação do agravante e homologou o laudo pericial que fixou a quantia devida em R$ 211.071.44 (duzentos e onze mil, setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Destaque-se que a r. decisão agravada assentou que o Banco do Brasil deixou de fornecer documentos indispensáveis para corroborar os fundamentos de sua impugnação, mesmo após intimação específica para apresentação complementar das provas (ID. 173221608 e 179557069). Em suas razões recursais (ID. 57132075), o BANCO DO BRASIL suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito por força do Tema n. 1290/STF. No mérito, alega que a conclusão do perito judicial resultou em cálculos excessivos, e que não condizem com a realidade dos autos. Aduz ter comprovado que as Cédulas de Crédito não sofreram correção em abril de 1990 e, portanto, não deveriam sofrer a incidência do diferencial decorrente do Plano Collor. Por isso, concluem que inexistem diferenças a serem apuradas em favor do autor. Irresigna-se ao fundamento de que o perito judicial teria elaborado o laudo de forma hipotética, e se baseado em meras suposições. Argumenta que o Juízo a quo teria desprezado todos os indícios de irregularidade, mesmo diante da discrepância entre os cálculos homologados e aqueles apresentados pelo seu assistente técnico. Pondera que os documentos acostados na origem (Extratos e Slips) são idôneos, enquadrando-se como ficha de escrituração para controle e acompanhamento das operações de crédito, que contêm diversos dados fidedignamente armazenados ao longo dos anos. Assevera que, de acordo com normativos do Banco Central do Brasil, a instituições financeiras estão desobrigadas a armazenarem as versões originais dos seus documentos. Ao final, em sede de cognição sumária, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inexistência de qualquer ressarcimento. Preparo devidamente recolhido (ID. 57132078). É o relatório. Decido. Analisando detidamente o andamento processual do RE 1.445.162/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, verifico que o plenário virtual do Excelso STF decidiu, por maioria, vencidos os Excelentíssimo Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli, reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada na recente data de 23/02/2024. Vejamos parte do inteiro teor do acórdão, in verbis: Em que pese a presente controvérsia tenha proximidade com o Tema 265 acima, a matéria aqui tratada é mais ampla, pois envolve o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança. Como bem ressaltado na decisão de admissibilidade deste Recurso Extraordinário, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui há duas questões de relevante importância, quais sejam: (I) os valores envolvidos na causa são da ordem de cerca de 240 (duzentos e quarenta) bilhões de reais; e (II) trata-se de Ação Civil Pública em benefício de todos os tomadores de crédito por meio de cédulas rurais em todo o País, entre as quais muitas já foram quitadas com base no IPC, e que há inúmeras ações postulando repetição de indébito. Portanto, na presente hipótese é patente a repercussão geral. Posteriormente, em 11/03/2024, o Excelentíssimo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, (d)ecretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças. De fato, a análise do inteiro teor do acórdão que reconheceu a repercussão geral revela que múltiplos são os temas relacionados às impugnações relativas aos indexadores utilizados pelo Banco do Brasil, que atualizaram o passivo decorrente das cédulas de crédito rural entre janeiro e abril de 1990. Neste sentido, é inconteste que o desfecho do julgamento pelo Pretório Excelso poderá afetar a conclusão dos cálculos elaborados pelo perito judicial, que foram objeto de impugnação neste agravo de instrumento. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até definitivo julgamento do RE 1.445.162/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024 às 13:13:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora